Tribunal: TJDFT
Processo: 0728929-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
ApCrim 0728929-98.2021.8.07.0000 Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Reginaldo Alves dos Santos, por intermédio de advogado regularmente constituído, diretamente ao segundo grau de jurisdição (ID 28861618 e 28991017), acompanhado de razões recursais, em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo, no qual figura como réu por suposto crime de ameaça contra sua companheira, em favor de quem foram deferidas medidas protetivas de urgência (processo no 0706684-76.2020.8.07.0017, PJE – 1a instância). Posteriormente, houve a juntada de petição pelo causídico informando o erro na distribuição da presente apelação, requerendo, assim, o arquivamento do feito (ID 28861645). A certidão ID 28991017 informa a prevenção desta Relatoria nos autos da Petição Criminal no 0701222-24.2021.8.07.9000, no qual houve a prolação de decisão negando seguimento ao referido pedido incidental na data de 08/09/2021. Dessa forma, considerando o evidente erro de protocolo destes autos, e que o recurso de apelação próprio foi interposto na ação penal no 0706684-76.2020.8.07.0017, determino o arquivamento do feito com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado